Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-85.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – FALTA DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – INVALIDEZ PERMANENTE
1 - Nos termos do enunciado da Súmula 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – FALTA DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – INVALIDEZ PERMANENTE
1 - Nos termos do enunciado da Súmula 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional. Entendimento que se estende aos seguros de vida, mormente aqueles que preveem em suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de doença;
2 – Constando do contrato de seguro – condição para efetivação do financiamento – cláusula de exclusão de cobertura em razão de doença prévia, cabia à seguradora realizar os exames clínicos antes de aceitar a realização do contrato. Uma vez firmado sem restrições, deve arcar com o pagamento da indenização correspondente;
3 – Laudo médico pericial que constatou que em decorrência da doença que acometeu a segurada, esta perdeu sua mobilidade e vida independente, concluindo-se pela ocorrência de invalidez total e permanente, que autoriza o acolhimento do pedido inicial para quitação do financiamento imobiliário respectivo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002140-85.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
PLAÇA
NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
KARINA
PLAÇA
NUNES
(REPRESENTANTE DE MARIA PLAÇA NUNES), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
APELANTE: MARIA PLAÇA NUNES e KARINA PLACA NUNES
APELADO: ITAÚ SEGUROS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALBERTO GIBIN VILLELA
(cra)
EMENTA
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA DOENÇA PRÉ-
EXISTENTE OMISSÃO NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE FALTA DE DILIGÊNCIA
DA SEGURADORA INVALIDEZ PERMANENTE
1 - Nos termos do enunciado da Súmula 105 do TJSP: Não
prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões
preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se
exigiu prévio exame médico admissional. Entendimento que se
estende aos seguros de vida, mormente aqueles que preveem em
suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de doença;
2 Constando do contrato de seguro condição para efetivação do
financiamento cláusula de exclusão de cobertura em razão de
doença prévia, cabia à seguradora realizar os exames clínicos antes
de aceitar a realização do contrato. Uma vez firmado sem
restrições, deve arcar com o pagamento da indenização
correspondente;
3 Laudo médico pericial que constatou que em decorrência da
doença que acometeu a segurada, esta perdeu sua mobilidade e
vida independente, concluindo-se pela ocorrência de invalidez
total e permanente, que autoriza o acolhimento do pedido inicial
para quitação do financiamento imobiliário respectivo.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 231/234,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a concessão da gratuidade.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o processo foi distribuído por
dependência da revisional do contrato de financiamento firmado com o Banco (no
009062-48.2017.8.26.0704), sendo que naquela demanda foram afastadas todas as teses de
cobrança abusiva formuladas, viabilizando-se o julgamento da cobrança do seguro de vida a
ele atrelado. Ressaltou que a responsabilidade da seguradora é limitada aos riscos
expressamente constantes da apólice, o que não é o caso dos autos, pois embora tenha
sido comprovado que a demandante é acometida de doença grave que lhe causou invalidez

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
total e permanente, a moléstia não ocorreu após a assinatura do contrato, tratando-se de
doença pré-existente, não coberta pelo contrato. Disse que não pode o segurado, apenas
depois de se tornar inadimplente e se encontrar em vias de perder a propriedade do imóvel,
se valer de doença para obter a indenização pleiteada.
Irresignados, apelaram os demandantes.
Aduziram, em suma, que a seguradora negou o pagamento do prêmio em
razão de ausência de prova de invalidez total e permanente e não em razão de doença pré-
existente, que jamais foi objeto de debate. Disseram que apenas tomou conhecimento de
sua incapacidade em setembro de 2017, quando submetida a análise por um cirurgião,
concluindo o IMESC pela incapacidade permanente e completa. Sustentaram que basta a
constatação de incapacidade para que o valor da indenização seja pago, não havendo o que
se falar em má-fé da apelante, que não sabia da existência da doença quando assinou o
contrato. Ressaltaram que o contrato deve ser analisado sob a ótica do Direito do
Consumidor, interpretando-se do modo mais favorável do hipossuficiente argumentando,
assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver a ré condenada ao
pagamento de indenização prevista em contrato de seguro habitacional. O pleito foi
integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a demandante contra tal
decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a inicial a autora contratou financiamento junto à instituição
financeira ré para aquisição de imóvel, constando de tal contrato um seguro de vida e
acidentes pessoais que previam a quitação do financiamento em determinadas hipóteses.
Disse que depois de ter assinado tal pacto foi cometida de doença incapacitante, devendo
ser reconhecida a quitação do contrato.
O i. Magistrado reconheceu se tratar de doença pré-existente não comunicada
para a seguradora, de modo que ela não estaria obrigada a efetuar o pagamento respectivo.
A seguradora, em sua contestação, sustentou ausência de prova de que se tratava de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
invalidez permanente, sustentando se tratar de condição temporária.
Conforme constou das condições gerais da apólice, o contrato previu cobertura
para MORTE do segurado e para INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE (fls. 145).
Pois bem.
Com efeito, conforme a perícia médica realizada pelo IMESC, a doença que
acomete a segurada efetivamente é pré-existente. Destacou o sr. Perito que (fls. 217):
A pericianda é portadora de insuficiência venosa de longa data; não foram
apresentados documentos médicos da época do início do quadro, porém
seguro o relato da própria pericianda apresenta quadro mórbido desde 1970.
Verifica-se houve agravo da enfermidade no decurso temporal, com evolução
para úlcera varicosa em 2007.
Prosseguiu, ainda, o sr. Perito às fls. 219, afirmando que a data da
caracterização da invalidez seria o ano de 2007. O instrumento firmado com o Banco foi
datado de abril de 2013, portanto, POSTERIOR à manifestação da doença (fls. 22). Resta
verificar se tal fato inviabiliza ou não o pagamento da indenização pretendida.
E a resposta é negativa.
A jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, tem se pacificado
com o entendimento de que, se a seguradora não exigiu a realização de exames clínicos
prévios para a assinatura do contrato de seguro, não há meios de se imputar ao segurado a
responsabilidade por tal omissão.
A seguradora aceitou o falecido sem qualquer ressalva, limitando-se a se fiar
nas declarações de uma folha de contrato previamente formulada por ela e posteriormente
preenchida pelo segurado, que podia afirmar a verdade ou omiti-la. Não se nega que as
relações jurídicas devem ser regidas pela boa-fé. Isto é inegável, é premissa de conduta
social. Entretanto, do mesmo modo não se pode negar que a seguradora agiu com extrema
falta de diligência, exigindo do segurado que firmasse um contrato de seguro mediante o
preenchimento de uma série de questionamentos, cobrando valor para tanto, mas deixando
de tomar as cautelas mínimas da contratação.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
Não basta, para exclusão do evento descrito nos autos, que o segurado assine
um contrato com cláusula extremamente genérica, que dele exclui direitos, sem que se dê
destaque a tal cláusula e, mais do que isso, sem que sejam realizados os procedimentos
prévios mínimos, como um simples exame médico no contratante. Mas preferiu manter-se
inerte, devendo arcar com sua falta de diligência. Nesse sentido vem decidindo o C. Superior
Tribunal de Justiça, destacando-se um dos julgados referentes a caso semelhante ao que
ora se analisa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL, CONSUMIDOR E SFH. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
SEGURO
HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO FRENTE AO PRÓPRIO MUTUANTE OU
SEGURADORA POR ELE INDICADA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. PRÉVIO EXAME
MÉDICO. NECESSIDADE.
- É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Incidência da
Súmula 284/STF.
- A despeito da aquisição do seguro ser fator determinante para o financiamento
habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada
frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada. Precedentes.
- Nos contratos de seguro, o dever de boa-fé e transparência torna insuficiente a
inserção de uma cláusula geral de exclusão de cobertura; deve-se dar ao contratante
ciência discriminada dos eventos efetivamente não abrangidos por aquele contrato.
- O fato do seguro ser compulsório não ilide a obrigatoriedade de uma negociação
transparente, corolário da boa-fé objetiva inerente a qualquer relação contratual, em
especial aquelas que caracterizam uma relação de consumo.
- No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer
cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo
conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais
moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal
motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é
imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro
contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento,
acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a
qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo,
aumentando sobremaneira os riscos do negócio. Assim, não se coaduna com o
espírito da norma a exclusão desse benefício nos casos de doença preexistente,
porém não diagnosticada ao tempo da contratação. Em tais hipóteses, ausente a má-
fé do mutuário-segurado, a indenização securitária deve ser paga. Recurso especial
não conhecido. (REsp 1074546/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 04/12/2009)
No mesmo sentido este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
COMPRA E VENDA. SEGURO HABITACIONAL. Legitimidade passiva do CDHU
confirmada, na medida em que se discute a quitação por seguro habitacional, pacto
assessório ao contrato de financiamento imobiliário pelo SFH, pouco importando que
não seja o responsável pelo referido pagamento, pois participa do negócio jurídico e
da cadeia de fornecimento. Ademais, compete ao CDHU fornecer a quitação do bem
adquirido. No mérito, morte da co-adquirente. Recusa da seguradora em efetuar o
pagamento sob a alegação de doença pré-existente. Inadimissibilidade. Requerida
deveria ter procedido à realização de exame médico na segurada por ocasião da
contratação. Em não o fazendo assumiu o risco, não se podendo pelas provas
carreadas presumir a má-fé do contratante. Precedentes. Danos morais afastados.
Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(0002053-29.2010.8.26.0187 - Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: Fartura; Órgão
julgador: 14a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento:
13/08/2015; Data de registro: 17/08/2015)
Como bem observou o I. Des. Relator da decisão cuja ementa transcrevi
acima:
O raciocínio aqui é o mesmo aplicável aos planos e seguros saúde, consolidado na
recente Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal: “Não prevalece a negativa de
cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano
de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional”.
Afinal, ao admitir a contratação a despeito de pesquisa a respeito da saúde do
contratante, a seguradora implicitamente deixa patenteada sua responsabilidade
pela cobertura contratada independentemente de qualquer aspecto relacionado ao
tema. Se aceitou a adesão do contratado, recebendo o valor do prêmio, tal é o
quanto basta para que veja nascer seu dever de indenizar diante da presença do
pressuposto de fato.
Veja-se também que o seguro constituiu exigência contratual, a que o adquirente
teve que ceder, sob pena de, possivelmente, não poderem contratar o negócio.
Conclui-se, com isso, que caso a seguradora tivesse real interesse em saber
as condições de saúde do segurado, poderia (na verdade, deveria) realizar exames médicos
quando da contratação. Não ocorrendo, não pode imputar ao segurado a responsabilidade
pela providência que era sua atribuição. Além disso, houve aceitação expressa da
contratação, sem ressalvas, por parte da seguradora.
Aplica-se ao caso, no caso, o teor da Súmula 105, TJSP:
Súmula 105: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões
preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-85.2018.8.26.0704
VOTO 27312
médico admissional.
Portanto, ainda que se trate de doença prévia ao contrato, o dever de
pagamento pela seguradora permanece incólume.
Resta verificar se tal doença é ou não caracterizadora de incapacidade total e
permanente.
A resposta é positiva.
No laudo pericial realizado pelo IMESC, concluiu o sr. Perito que restou
“caracterizado quadro de incapacidade total e permanente para o exercício de toda a
qualquer atividade laboral decorrente de doença” (fls. 219). Prosseguiu, ainda, o expert
afirmando que os déficits funcionais encontrados são decorrentes de doença e causam
prejuízo de mobilidade, tanto que a segurada compareceu à perícia em cadeira de rodas,
levantando-se com auxílio de terceiros (fls. 215).
Com isso, está configurada a hipótese contratual que autoriza o acolhimento do
pedido formulado pela autora em sua inicial, de modo que o recurso por ela interposto deve
ser acolhido.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
parte autora Maria e, em consequência, julga-se PROCEDENTE o pedido elaborado na
inicial, condenando a ré Itaú Seguros a providenciar a quitação do contrato de financiamento
imobiliário apontado na inicial, em decorrência de invalidez permanente.
Diante da sucumbência, arcará a ré Itaú ao pagamento integral das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (valor
necessário para quitar o contrato de financiamento).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora